Tribunal: TJDFT
Processo: 0735013-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0735013-76.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ZARIFA CHAHINE, AZIZI CHAHINE AGRAVADO: ADRIANO AMARAL BEDRAN D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento ID 75345688 interposto por ZAFIRA CHAHINE contra decisão de saneamento ID 243781132 da 4a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da ação de ressarcimento de no 0730399-41.2024.8.07.0007 ajuizada por ADRIANO AMARAL BEDRAN em desfavor da parte agravante e de AZIZI CHAHINE PEREIRA, indeferiu pedido de reconhecimento da prescrição da cobrança de honorários advocatícios. Para fundamentar o posicionamento adotado, o Juízo de 1a instância considerou que "o requerimento merece, de plano, ser rejeitado, tendo em vista que, conforme petição inicial e planilha de débito, trata-se de pedido de ressarcimento de danos materiais em virtude de descumprimento de contrato celebrado entre as partes". Em suas razões, ZAFIRA sustenta que o pedido trata "tanto da possibilidade de honorários quanto de ressarcimento por danos materiais". Nesse sentido, alega que houve "rescisão contratual efetivada em 20/10/2017". Diante disso, argumenta que "o direito prescreve em cinco anos contados a partir da revogação do mandato". Ademais, apontou que "prescreve em 3 anos a pretensão de ressarcimento de enriquecimento sem causa". Sem preparo, considerando que a recorrente é beneficiária da justiça gratuita (ID 233411852) É o relato do necessário. Decido: A atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento requer a demonstração tanto do risco de dano quanto da probabilidade de provimento do recurso. De fato, a sentença ID 221679493 já havia apontado que as benfeitorias, cuja restituição figura no cerne da pretensão veiculada por ADRIANO na origem, "constituem meras decorrências lógicas do próprio contrato de honorários advocatícios, não havendo que se falar, portanto, em quaisquer ressarcimentos em relação a estas ou em enriquecimento sem causa" (pág. 24). Nesse sentido, o acórdão ID 221679494 também consignou que "benfeitorias que porventura tenha implementado se deram em razão das necessidades do próprio contrato de honorários", afastando na oportunidade "a pretendida condenação das recorridas à restituição dos aludidos valores que argumenta ter despendido na propriedade" (pág. 48). Por outro lado, não se verifica a presença do primeiro pressuposto elencado. Afinal, a recorrente sequer argumentou em suas razões recursais sobre a existência de perigo de lesão grave, de difícil ou impossível reparação até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado, que justifique a concessão da medida, nos termos do art. 995/CPC, parágrafo único. Logo, indefiro o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se a parte Agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital